Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICAS COMERCIAIS ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DAS CONDUTAS DA RÉ. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de indenização. 1.1. As embargantes alegam contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão ou contradição no acórdão o embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.3. Ademais, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado manteve a sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de provas quanto às alegadas práticas comerciais ilícitas e de imposição coercitiva para a formalização de contrato, além da ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e a queda no faturamento das embargantes. 4.1. No caso, o acórdão destacou o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, não configurar cerceamento de defesa, em consonância com o art. 355, I, do CPC, o qual autoriza a prolação de sentença de mérito quando desnecessária a produção de novas provas, sendo suficiente ao juiz, destinatário das provas (art. 370, CPC), motivar a dispensa com base na suficiência das provas documentais para resolver a controvérsia. 4.2. Sob essa ótica, explicou os fatos alegados (condutas comerciais ilícitas) dependerem exclusivamente de prova documental ou pericial, conforme elucidou a sentença, e nos termos do art. 443, II, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa. 4.3. Apontou, ainda, não haver evidências de coação ou dolo, tendo em vista a aceitação voluntária do contrato por parte das embargantes, as quais já eram experientes no mercado desde 2001 e não demonstraram pressão moral relevante ou temor de prejuízo iminente (art. 151, CC) capaz de caracterizar vício de consentimento. 4.4. Ademais, elucidou a queda no faturamento das requerentes não possuir nexo causal com a conduta da ré, considerando a desorganização financeira prévia ao contrato, conforme correspondências e acordos apontando dívidas não quitadas, as quais não foram refutadas com provas robustas, como balanços contábeis, incumbindo-lhes o ônus da prova (art. 373, I, CPC), e a ocorrência de fatores externos, como a entrada da concorrente no mercado do Distrito Federal e a crise econômica da pandemia de COVID-19. 4.5. Por fim, pôs em evidência o fato de a interpretação unilateral de práticas comerciais regulares como abusivas carecer de fundamentação objetiva e explicou serem regulares as condutas da ré, tendo em consideração a ausência de evidências de premeditação ou desestabilização intencional, aliada à influência de fatores externos e decisões comerciais das próprias autoras, como a aceitação de um contrato de exclusividade por cinco anos.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo das embargantes com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do reconhecimento da regularidade das condutas da ré. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido das apelantes. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.